Tribunal: TJSP
Processo: 2245261-09.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Agravo regimental de decisão monocrática do relator que, na forma do art. 168, §3o, do RITJ, indeferiu revisão criminal – Condenação definitiva por tráfico de drogas, associação para esse delito, porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida e corrupção ativa - Pretendida a absolvição por insuficiência do conjunto probatório ou, subsidiariamente, redução das reprimendas e regime mais

Ementa:
Agravo regimental de decisão monocrática do relator que, na forma do art. 168, §3o, do RITJ, indeferiu revisão criminal – Condenação definitiva por tráfico de drogas, associação para esse delito, porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida e corrupção ativa - Pretendida a absolvição por insuficiência do conjunto probatório ou, subsidiariamente, redução das reprimendas e regime mais brando – Questões já apreciadas por ocasião da sentença e do acórdão - Ausência de provas novas – Impossibilidade de revaloração probatória nesta sede – Reprimendas e regime corretamente aplicados - Inocorrência de afronta à lei ou ao conjunto probatório – Simples irresignação com a condenação que não se amolda à revisional - Inteligência no art. 621 e incisos do CPP – Subsistência do decidido.

Agravo desprovido.